Tribunal: TJMT
Processo: 1021346-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021346-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SUSAN KATIA RUEDA DA SILVA - CPF: 329.136.991-20 (AGRAVADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021346-07.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
Susan Kátia Rueda da Silva.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
–
NINTEDANIBE – DOENÇA PULMONAR –
NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – RECOMENDAÇÃO MÉDICA –
APROVAÇÃO DA ANVISA – CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS -
DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. I, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência decorrente de risco à saúde do paciente,

consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021346-07.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
Susan Kátia Rueda da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, que lhe move Susan Kátia Rueda da Silva, deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida forneça e custeie o medicamento Nintedanibe – 150mg, durante o tratamento necessário apontado pelos médicos da parte autora.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, mormente porque não tem obrigação legal, sequer contratual, de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da ANS. Alega a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, bem com da probabilidade do direito, haja vista a ausência de solicitação da agravada para a disponibilização do aludido fármaco.

Prossegue afirmando que o medicamento solicitado pelo médico assistente não está elencado no Rol da ANS para o acometimento pela agravada, razão pela qual não possui cobertura pelos planos de saúde. Defende que a manutenção da decisão ao custeio do tratamento pleiteado na exordial implicará em evidente desequilíbrio financeiro, além de não existir perigo de irreversibilidade da medida.
Requer a reforma da r. decisão.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id 182665669).

A douta magistrada prestou as informações, mantendo a decisão (id.

185476686).

A agravada apresentou contraminuta postulando pelo desprovimento do agravo (id. 186050154).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021346-07.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
Susan Kátia Rueda da Silva.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por Susan Kátia Rueda da Silva, objetivando compelir a operadora do plano de saúde – Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, a custear o
medicamento Nintedanibe 150mg, na forma prescrita pelo médico.

A autora alega, em breve síntese, ser pessoa idosa (71 anos), e portadora de patologia imunossupressora, acometida de fibrose pulmonar, razão pela qual se submete a tratamento medicamentoso de Azatioprina há 15 anos. Afirma que dia 29.08.2023, passou a apresentar quadro inflamatório agudo, sendo submetida a exame de angiotomografia computadorizada do tórax.

Alega que o quadro inflamatório evoluiu, restando avaliada pela equipe médica como quadro de exacerbação da fibrose pulmonar (CID J84.1), cuja evolução fora classificada como fenótipo de fibrose pulmonar progressiva. Sob estes aspectos, a médica pneumologista prescreveu, com urgência, a disponibilização do medicamento Nintedanibe 150mg duas vezes ao dia. Todavia, a despeito da prescrição médica, a operadora do plano negou a assistência, inclusive, se recusando a apresentar negativa por meio de documentos escritos.

Aduz, então, que diante desse cenário, manejou ação de obrigação de fazer, objetivando a tutela jurisdicional.

O togado
a quo
, em regime de plantão, deferiu a tutela provisória de urgência para o fim de determinar ao plano de saúde, que
forneça e custeie o medicamento que a autora necessita (Nintedanibe 150 mg) durante o tratamento necessário apontado pelos médicos da autora.

Insurge-se, então, a ré, ora agravante, questionando que não possui obrigação legal ou contratual de custear medicamento que não está previsto no rol da ANS

para o acometimento pela agravada.

Pois bem. À sabença, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal tem-se que agiu com o costumeiro acerto o juízo singular, porquanto, a probabilidade do direito vindicado se mostra aparente na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do medicamento indicado, consoante descrito no laudo médico.

Apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21.09.2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a legislação, a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa em consonância com o entendimento aplicado nesta Corte.

Posto isso, a
probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já consagrado requisito do
fumus boni iuris
, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado, quanto a isso, em análise dos documentos juntados, verifico que assiste razão a parte autora, eis que beneficiária dos serviços prestados pelo plano de saúde.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, o “periculum in mora” ficou devidamente demonstrado perante a prescrição médica acostada nos autos (id. 181929696 - Pág. 32), eis que evidencia na irreversibilidade dos danos ocasionados pela falta do tratamento, eis que constou: “
Evolução da doença, risco progressivo para morte
.”

Quanto à suposta ausência de solicitação e negativa pela operadora do plano de saúde, basta uma simples leitura de sua peça recursal para confirmar que realmente recusou o fornecimento do medicamento, veja: “
Pois bem. A Unimed Cuiabá negou à Agravada o medicamento denominado NINTENDANIBE 150MG – princípio ativo Esilato de Nintedanibe.
” (id. 181929689 - Pág. 17), o que vai de encontro ao alegado pela autora, na recusa de fornecer a negativa por escrito.

Diante desse quadro, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5o e 6o, da CF.

A propósito, transcreve-se precedentes em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO – PLEITO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OFEV (NINTEDANIBE) – INDICAÇÃO TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA INTERSTICIAL PULMONAR –

FIBROSE PULMONAR – FÁRMACO JÁ INCORPORADO AO ROL DA ANS, AINDA QUE PARA OUTRA DOENÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Recusa de fornecimento medicamento. Autora portadora de fibrose pulmonar idiopática (FPI - CID J84 1). Indicação de tratamento com utilização do medicamento Ofev (Nintedanibe). Recusa indevida. Sentença que julgou procedente o pedido - Apelação da ré. Tratamento da doença previsto em contrato – Prescrição médica expressa de tratamento– Abusividade e ilegalidade - Reconhecimento. Recurso desprovido
. (TJ-SP - AC: 10741748520228260100 São Paulo, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 13/04/2023, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)”
(RAC n.o 1007352-17.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OFEV (NINTEDANIBE) – INDICAÇÃO TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS PULMONARES INTERSTICIAIS (DPIS) FIBROSANTES CRÔNICAS COM FENÓTIPO PROGRESSIVO – APROVAÇÃO DA ANVISA - ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA
- ART. 300 DO CPC/15 - REQUISITOS PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora

o STJ tenha decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a

relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n.

9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para

dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e

procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória

quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional. (...).”
(RAI n.o 1004596-27.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.06.2023 – destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150MG PARA USO DOMICILIAR - POSSIBILIDADE - PACIENTE IDOSO COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA - FÁRMACO JÁ INCORPORADO AO ROL DA ANS, AINDA QUE PARA OUTRA DOENÇA
-EMERGÊNCIA CONFIGURADA - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se dos autos resta caracterizada a situação de emergência confirmada em declaração do médico assistente, de ser mantida a decisão que determinou o custeio pela operadora do plano de saúde do medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150MG ao agravado
.

Muito mais se se considerar que o referido fármaco já possui registro na ANVISA e consta já do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS, ainda que para patologia diversa do agravado, mas, com expressa indicação do especialista que o assiste.

Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida.”
(RAI n.o 1002045-74.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.04.2023 – destaquei).

Sob outro aspecto, não há o que se falar na irreversibilidade da medida quando, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência à saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.
Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária à situação de risco desnecessário, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024